Tribunal: TJBA
Processo: 8004539-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004539-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEDE COUTINHO DE CARVALHO

Advogado(s): JOSE SERGIO COSTA NOGUEIRA

AGRAVADO: MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT

Advogado(s):JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE AÇÕES. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Joede Coutinho de Carvalho contra decisão do juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, que rejeitou embargos de declaração nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 8005619-91.2020.8.05.0150, ajuizada por Marlene de Jesus Souza Wilmot. O agravante alegou a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que os pedidos da demanda já haviam sido analisados e julgados improcedentes em ação anterior (processo n.º 0008743-58.2019.8.05.0150), com decisão homologada por juiz togado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre a ação atual e a demanda anteriormente ajuizada, de modo a configurar a coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, V, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito da ação quando reconhecer a existência de coisa julgada, o que ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, §§ 1º a 4º, do mesmo código.

4. Constatou-se que a ação anterior, processo nº 0008743-58.2019.8.05.0150, possui os mesmos sujeitos, causa de pedir e pedidos da ação atual, tendo sido julgada improcedente por sentença homologada por juiz togado, com trânsito em julgado em 29/06/2020, conforme documentos constantes dos autos.

5. A persistência da nova ação com base nos mesmos fundamentos da anterior representa violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações processuais, devendo ser reconhecida a coisa julgada para extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 506 a 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 0945642-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 19.03.2024; TJ-DF, AI 0733343-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004539-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOEDE COUTINHO DE CARVALHO
e agravado
MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e D
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237